Tribunal: TJMT
Processo: 1037049-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037049-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CREUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.020.561-00 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DE MULTA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FALHO E NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL OU COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide (R$ 1.101,94);
b)
determinar a baixa da negativação ora discutida, no prazo de 05 (cinco) dias; e
c)
condenar a recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. A parte recorrente postula o julgamento de improcedência dos pedidos, sobre o argumento que todo o procedimento que apurou a irregularidade no hidrômetro foi escorreito e, por consequência, o débito ora discutido é devido.

3. Incumbia à parte recorrente comprovar a irregularidade no medidor, bem como que todo o procedimento administrativo seguiu os ditames da Resolução Normativa no 05 da AMAES.

4.
In casu
, verifica-se que o procedimento que apurou a avaria não seguiu a norma prevista pela AMAES, uma vez que o TOI não foi lavrado, assim como não foi enviado a reclamante. Desta feita, não observado o disposto na Resolução Normativa no 05 da AMAES, caracteriza procedimento unilateral para gerar a fatura questionada, não devendo subsistir o débito questionado.

5. Dano moral configurado, em razão da inserção dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021